Tribunal: STF
Processo: Rcl 4058
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a 
   evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência 
   de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão 
   do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. 
   Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação 
   constitucional da reclamação não admite pedido de caráter 
   preventivo.